Tribunal: TJES
Processo: 5001405-16.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001405-16.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISLAINE KENNE OLIVEIRA DE ARAUJO
RECORRIDO: LOJAS CITYCOL S A
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de recurso em face de sentença que julgou procedente o pedido de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito e improcedente o pedido em relação ao dano moral.

Em suas razões, a autora sustenta a ocorrência da danos morais indenizáveis.

Pois bem.

Desde já destaco que a sentença deve ser confirmada por seus próprios fundamentos como prevê o art. 46 da lei nº 9.099/95.

No que toca ao dano moral, somente a dor, o vexame, o sofrimento que extrapolar a normalidade, capaz de causar profundo comprometimento na esfera psicológica do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia, é passível de ser indenizado. Tal situação não está presente nos autos, eis que a autora não comprovou tais condições.

Com efeito, ainda que o acidente tenha ocorrido por descuido do recorrido, a autora não sofreu nenhuma lesão física ou psicológica que a incapacitasse permanentemente.

Nesse norte tenho que o fato examinado nestes autos configura fato do cotidiano que, embora tenha gerado problemas e aborrecimentos à parte autora não afrontou o direito de personalidade.

Portanto, mostra-se descabida a pretensão de dano moral, já que não configurada situação excepcional de afronta a direito de personalidade, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto e sem mais delongas, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença pra vergastada.

Vencida, arcará a recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.